Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709168-39.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CESAR LIMA GAMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao embargado para manifestação, em 10 (dez) dias, sobre as informações e documentos colacionados pela parte embargante. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator